Tribunal: TJBA
Processo: 8001416-11.2018.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001416-11.2018.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TAMIRIS CONCEICAO DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
CAYO REIS TELES DE AZEVEDO

APELADO: MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO

Advogado(s)
:
RICARDO OLIVEIRA REBELO DE MATOS, FERNANDO VAZ COSTA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ESTABILIDADE GESTACIONAL. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA, EM RAZÃO DO ESTADO DE GRAVIDEZ. ADMISSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 7º, XVIII E 39, § 3º DA CF/1988 C/C ART. 10, II ALÍNEA “B” DO ADCT. DIREITO À ESTABILIDADE RECONHECIDO.
DANO MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO NECESSÁRIA PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º
8001416-11.2018.8.05.0230
, tendo como Apelante
TAMIRIS CONCEICAO DE JESUS SANTOS

e Apelado o
MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR